Tribunal: TJBA
Processo: 0000504-66.2012.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000504-66.2012.8.05.0035 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CUSTODIA PEREIRA DIAS BRITO Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE GUAJERU Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - QUINQUÊNIO. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000504-66.2012.8.05.0035, em que figuram como Apelante CUSTODIA PEREIRA DIAS BRITO e, Apelado, o MUNICÍPIO DE GUAJERU. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.